Tribunal: TJSP
Processo: 2211850-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A remoção de depositário exige prova de negligência ou outra conduta reprovável, ônus do qual o exequente não se desincumbiu, não bastando o mero fracasso de leilão ou a ocupação do bem pelo devedor. Ademais, ao exequente é possível a adjudicação do bem, quando então tornar-se-á proprietário, facultando-se a lei, assim, a sua imissão na posse, nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A remoção de depositário exige prova de negligência ou outra conduta reprovável, ônus do qual o exequente não se desincumbiu, não bastando o mero fracasso de leilão ou a ocupação do bem pelo devedor. Ademais, ao exequente é possível a adjudicação do bem, quando então tornar-se-á proprietário, facultando-se a lei, assim, a sua imissão na posse, nos termos do art. 877, § 1o, I, do CPC/2015. Ausência de violação ao art. 840, II e § 1o do CPC/2015
RECURSO NÃO PROVIDO.